Tribunal: TCU
Processo: 002.277/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2020-TCU-Plenário Considerando que, de acordo com o relatório de despesas por favorecido do Crea-RS (peça 3, p. 6-37), há menção a pagamentos de diária integral para deslocamentos sem pernoite, situações que seriam devidas apenas meia-diária; Considerando que a situação acima foi confirmada em consulta ao site da entidade (http://www.crea-rs.org.br/transparencia/wp-content/uploads/2019/04/Relat%C3%B3rio-Eng.-Alice-Scholl.pdf), acesso em 23/4/2020. Considerando, ainda, o pagamento de "deslocamento km rodado" e a informação apresentada de que os deslocamentos ocorrem com veículos da própria entidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, fazendo-se a determinação abaixo e dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul (Crea/ RS). 1. Processo TC- Processo 002.277/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. Determinar ao Crea/RS que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências para apurar possíveis pagamentos de diárias como valores integrais para deslocamentos sem pernoite e de "deslocamento Km rodado" com a utilização de veículos da entidade, nos exercícios de 2019 e 2020, e, caso confirmados, providencie os necessários ressarcimentos.